Tribunal: STF
Processo: RE 485087
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS.
   OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. DEVER DE INDENIZAR.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
Não sendo possível, pela
   via do controle abstrato, obrigar o ente público a tomar
   providências legislativas necessárias para prover omissão
   declarada inconstitucional - na espécie, o encaminhamento de
   projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos dos
   servidores públicos -, com mais razão não poderia fazê-lo o Poder
   Judiciário, por via oblíqua, no controle concreto de
   constitucionalidade, deferindo pedido de indenização para
   recompor perdas salariais em face da inflação.